Tribunal: CARF
Processo: 10880.683939/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.683939/2009-38
ACÓRDÃO
3001-003.690 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CREDICENTER EMPREENDIMENTOS E PROMOCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 01/12/2007
PIS. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS.
BASE DE CÁLCULO
Os valores decorrentes da atualização monetária de depósitos judiciais
integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos do Tema 1.237
do STJ. Inexistindo pagamento indevido, não há crédito a ser reconhecido
para fins de compensação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente(s) o
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.690 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.683939/2009-38
2
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lazaro
Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Credicenter Empreendimentos e
Promoções Ltda, contra decisão da DRJ/BSB que manteve o indeferimento da compensação
declarada no PER/DCOMP no 30733.35399.210208.1.3.04-1368.
Na origem, o contribuinte buscava compensar débito de CSLL (código 2484, PA
01/2008), no valor de R$ 13.088,27, com suposto pagamento a maior de PIS (código 6912, PA
12/2007), no montante de R$ 12.958,68. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que o
pagamento indicado já se encontrava integralmente alocado ao débito confessado em DCTF.
A DRJ manteve a decisão, ressaltando que a DCTF tem natureza de confissão de
dívida e que não foram apresentados elementos aptos a comprovar o alegado erro de fato.
No Recurso Voluntário, o contribuinte reiterou a existência de crédito e pediu a
homologação da compensação. O CARF converteu o julgamento em diligência (Despacho no
1.609/2024) para análise da base de cálculo do PIS em dezembro de 2007.
A unidade de origem verificou que o valor pretendido como pagamento indevido
decorre da exclusão de receitas de atualização monetária de depósitos judiciais, concluindo, com
base no Tema 1.237 do STJ, que tais valores integram a base de cálculo do PIS e da COFINS. Assim,
foi afastada a alegação de crédito, devendo ser mantida a exigência do débito de CSLL objeto do
processo de cobrança no 10880.654975/2009-94.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Na origem, o contribuinte buscava compensar débito de CSLL apurado em janeiro
de 2008 com suposto pagamento a maior de PIS relativo a dezembro de 2007. O pedido foi
indeferido, sob o fundamento de que o valor recolhido já se encontrava integralmente alocado ao
débito confessado em DCTF.

Em diligência determinada por este Conselho, constatou-se que o alegado crédito
corresponde à exclusão, da base de cálculo do PIS, de receitas oriundas da atualização monetária
de depósitos judiciais. A matéria foi objeto de definição pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.690 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.683939/2009-38
3
1.237, segundo o qual tais valores integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, por se
caracterizarem como receita bruta operacional.

Diante disso, não há pagamento indevido ou a maior a ser reconhecido, inexistindo
o crédito pleiteado na PER/DCOMP em exame. Consequentemente, deve ser mantida a exigência
do débito de CSLL objeto do processo de cobrança correlato.

Voto, portanto, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 222
DF CARF MF
Original